Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-90.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica; (ii) se a pretensão está prescrita; e (iii) se a nota promissória é válida para instruir a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova pericial está sujeita ao livre convencimento do magistrado, que pode indeferi-la quando considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia (CPC, art. 370).
4. A alegação de adulteração da nota promissória não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente a mera alegação genérica para o deferimento da prova grafotécnica.
5. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme Súmula 504 do STJ.
6. A ausência de indicação do beneficiário não impede o ajuizamento da ação monitória, por se tratar de prova escrita sem eficácia executiva, o que independe de exigibilidade (CPC, art. 700).
7. Os recibos apresentados não comprovam a quitação da dívida, sendo ônus do réu a prova do pagamento (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Meras alegações genéricas de adulteração não servem de argumento para o deferimento de prova grafotécnica. 2. A nota promissória incompleta, sem eficácia de título executivo extrajudicial, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, 700, 85, §§ 2o e 11; Súmula 504/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0706080-22.2023.8.07.0014, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe 9/9/2025; TJDFT, APC n. 0704671-29.2023.8.07.0008, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 26/2/2025, DJe 14/3/2025.